Tribunal: TJES
Processo: 0006497-43.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006497-43.2007.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNICAR LTDA e outros (2)
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra sentença (fls. 76/77) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES UNICAR LTDA. - ME
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, nos termos art. 219. § 50 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, § 40 da Lei 6. 830/80 e artigos 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, IV, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DA SERRA
afirma que não houve "hipótese de prescrição do crédito tributário (regulada pelo art. 174 do CTN) ou de prescrição intercorrente (prevista pelo art. 40 da Lei 6.830/80), d". Sustenta, ainda, que não houve intimação do município e, por conseguinte, é incabível a decretação da prescrição intercorrente, conforme previsto no §4° do diploma legal em tela.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra sentença (fls. 76/77) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES UNICAR LTDA. - ME
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, nos termos art. 219. § 50 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, § 40 da Lei 6. 830/80 e artigos 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, IV, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DA SERRA
afirma que não houve "hipótese de prescrição do crédito tributário (regulada pelo art. 174 do CTN) ou de prescrição intercorrente (prevista pelo art. 40 da Lei 6.830/80)". Além disso, alega que a fundamentação utilizada na sentença foi insuficiente. Sustenta, ainda que não houve intimação do município e, por conseguinte, é incabível a decretação da prescrição intercorrente, conforme previsto no §4° do diploma legal. Por tais razões, requer a nulidade da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as preliminares suscitadas.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o Município preliminar de nulidade da sentença por ausência de oitiva da Fazenda Municipal antes da decretação da prescrição intercorrente, o que fere os artigos 9º e 10 do CPC.

Afirma, ainda, que o §4º do Art. 40 da Lei de Execuções Fiscais impõe, como condição à decretação de ofício da prescrição intercorrente, a prévia oitiva da Fazenda Pública, possibilitando-lhe arguir causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Em que pese as alegações recursais, entendo que a alegação de nulidade deve ser afastada, de acordo com as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, no sentido de que a falta de intimação da Fazenda Pública para manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF), não acarreta qualquer prejuízo à exequente, tendo em vista que este pode alegar possíveis causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional a qualquer tempo, inclusive em sede de razões de apelação, vejamos:

"[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, não houve na preliminar em questão a demonstração de que ocorreria resultado diverso, ou seja, não houve demonstração efetiva de eventual prejuízo (seja por causa suspensiva, seja por causa interruptiva), razão pela qual REJEITO a preliminar em questão.

É como voto.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE

Afirma o Município recorrente que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, em afronta ao decidido pelo C. STJ no REsp 1340553/RS, no sentido de que: “O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Em que pese o inconformismo do recorrente, entendo que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada com a delimitação dos marcos legais necessários à compreensão da conclusão alcançada pelo magistrado, tratando-se o acerto ou não da sentença matéria de mérito.

Dessa forma, sem maiores delongas, rejeito a preliminar de nulidade.

É como voto.

Analisadas as preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente, uma vez que encontra-se a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Explico.

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Para tal entendimento, vale dizer, em se tratando de norma legal eminentemente processual, não disciplinando e, tampouco, prevendo a prescrição, mas tão somente atribuindo ao juiz a competência para decretar a prescrição de ofício, desde que decorrido o prazo legal, plenamente válida e cabível a sua aplicação no caso dos autos.

Quanto à intimação do Exequente, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Agravo interno na Apelação Cível n° 0000784-24.2006.8.08.0048 Agravante: Município de Serra Agravado: KGM Alarmes Eletrônicos Ltda. ME. e outros Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1340553/RS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento vinculante do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018); 2. Adotando o entendimento vinculante do STJ, constata-se que a execução fiscal foi ajuizada em 20/01/2006, cujo AR de citação comprovando a frustração do ato foi juntado em 14/04/2006, iniciando-se, então, o prazo automático de suspensão do processo. Com a citação por edital dos executados, que se efetivou em 18/10/2007, ocorreu a interrupção do prazo prescricional (item 4.3 do REsp 1340553/RS), cujo termo final foi postergado, então, para 18/10/2012; 3. Não havendo causa interruptiva ou conduta morosa imposta ao Poder Judiciário, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, salientando que nenhum pedido de constrição posterior vincula o magistrado; 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048060007845, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Deste modo, não gera nulidade da sentença o fato de que não se tenha ocorrido a intimação prévia do Exequente, devendo ser demonstrado o prejuízo correlato à circunstância em tela. Assim, compulsando os autos, de forma contrária ao alegado em apelação, é possível observar que não há prejuízo gerado.

Primeiramente, o bloqueio judicial foi frustrado. Isso porque o valor disponível não foi suficiente para, nem mesmo, haver satisfação parcial da dívida. Dessa forma, frente ao valor irrisório penhorado, foi realizado o desbloqueio judicial de R$22,68 (vinte e dois e sessenta reais e sessenta e oito centavos), conforme despacho de fl. 58.

Posteriormente, houve a tentativa de penhora dos veículos encontrados em nome dos executados. Contudo, mesmo com as diversas formas de tentativa de encontrá-los, desde a restrição de circulação dos veículos até a ida ao encontro dos endereços informados em petições dos Procuradores do Município, jamais foram achados. Deste modo, demonstrando que todas as tentativas foram infrutíferas.

Nesse sentido, não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a realizar diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo, em que não obsta o prazo prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

Ademais, diferentemente do alegado, é visto nos autos que o Exequente foi intimado do despacho de fl. 69 para se manifestar acerca de eventual prescrição (item 4). Em seguida, foi realizada carga do processo para o procurador geral e, assim, não há que se falar em falta da intimação.

Como delineado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPULSO. MATÉRIA ABORDADA DIFERENTE DA TRATADA NO RECURSO ESPECIAL PARADIGMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Decorre o presente feito de reclamação ajuizada pelo Município de Campos de Goytacazes, por suposta afronta a entendimento firmado em via de recurso especial repetitivo objetivando que seja afastada a prescrição intercorrente reconhecida em processo de execução fiscal. No Superior Tribunal de Justiça, a reclamação não foi conhecida. II - Inviável o conhecimento da presente reclamação. A hipótese dos autos, qual seja, a análise da ocorrência de prescrição diante da ausência de impulso, não caracteriza a matéria tratada no REsp n. 1.340.553/RS. III - No julgamento do referido paradigma ( REsp n. 1.340.553/RS), proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis. O referido julgamento ficou assim ementado, verbis: "[...] 1. O espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual ficará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege [...]".
A matéria abordada no referido julgamento, cuja ementa se encontra transcrita, discrepa, inteiramente, da abordada no presente feito. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na Rcl: 37213 RJ 2019/0007612-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019). (Grifei).

De tal modo, o ponto crucial para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública seja informada de que não há bens que possam ser penhorados nos endereços fornecidos e/ou que o devedor não foi encontrado. Assim, é o bastante para dar início ao prazo prescricional, sendo este o ocorrido no presente caso.

No mesmo sentido é o entendimento de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Limeira – Execução fiscal ajuizada em 19/10/1998, antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar nº 118/05 – Citação por edital em 18/08/2000 - Interrupção do prazo prescricional – Tentativas infrutíferas de penhora de bens após a citação por edital – Termo inicial da contagem do prazo prescricional -
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Os diversos requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferos em localizar o devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública - Ocorrência da prescrição - Sentença de extinção mantida
– Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00206185019988260320 Limeira, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 30/06/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023)

Dessa forma, compreende-se que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

No que tange a alegação quanto ao marco temporal, o apontado pela Magistrada na sentença encontra-se correto, sendo o processo suspenso por 01 ano na data de 24/09/2010, iniciando-se, após, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Portanto, na data de 24/09/2016 é inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, deixo de arbitrar honorários recursais, já que a verba não é devida desde a origem, em razão da ausência de angularização da relação jurídica processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2.
De acordo com as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, a falta de intimação da Fazenda Pública para manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF), não acarreta qualquer prejuízo à exequente, tendo em vista que este pode alegar possíveis causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional a qualquer tempo.

3.
Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais não fixados por ausência de angularização na origem.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.